Tribunal: TJSP
Processo: 1023292-51.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Indenizatória c.c. declaratória de inexistência de débito – Cobrança indevida – Inscrição em órgãos de proteção ao crédito – Danos morais – Majoração – Juros de mora.

1. Cabível a majoração do quantum indenizatório quando não observados os critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, devendo ser atendidos, no arbitramento, os princípios

Ementa:
Indenizatória c.c. declaratória de inexistência de débito – Cobrança indevida – Inscrição em órgãos de proteção ao crédito – Danos morais – Majoração – Juros de mora.

1. Cabível a majoração do quantum indenizatório quando não observados os critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, devendo ser atendidos, no arbitramento, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso.

Ação procedente. Determinada a majoração do montante indenizatório para R$10.000,00 (dez mil reais). Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553327
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023292-51.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
FELIPE GUSTAVO GRACIANO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAPEVA VII
MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO-PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023292-51.2019.8.26.0577 -Voto no 45136
2
Voto no
45136
Apel. no
1023292-51.2019.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos
Apelante: Felipe Gustavo Graciano (Justiça Gratuita)
Apelado:
Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Não-Padronizados
Indenizatória c.c. declaratória de inexistência de débito Cobrança
indevida Inscrição em órgãos de proteção ao crédito Danos
morais Majoração Juros de mora.
1. Cabível a majoração do quantum indenizatório quando não
observados os critérios baseados nas condições econômicas e
sociais das partes, bem como a intensidade do dano, devendo ser
atendidos, no arbitramento, os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
2. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de
mora incidem a partir do evento danoso.
Ação procedente. Determinada a majoração do montante
indenizatório para R$10.000,00 (dez mil reais). Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a
sentença de fls. 180/184, que julgou procedente a “ação indenizatória por danos
morais c.c. inexistência de débito” para: i) declarar inexistente o débito descrito na
inicial; ii) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde a publicação da
sentença e juros de mora a partir da citação. Condenou-o, ainda, ao pagamento
das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
Aduz o autor, em suma, ser necessária a majoração da
indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com incidência
de juros de mora desde o evento danoso, além da elevação da verba honorária.
Recurso admitido, eis que preenchidos os requisitos legais,
processado sem preparo por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça
e respondido.
É o relatório.
Trata-se de ação proposta com vistas à declaração de
inexistência de débito incluso em cadastro de inadimplentes (fl. 22), bem como à
condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023292-51.2019.8.26.0577 -Voto no 45136
3
procedente, dando margem a este apelo.
Respeitado o entendimento do MM. Juiz, considera-se que a
r. sentença deve ser modificada.
A
questão
do
quantum
indenizatório,
embora
seja
tormentosa, tem certos parâmetros consagrados pela doutrina e jurisprudência,
como a condição socioeconômica das partes e a intensidade do dano, que devem
ser observados na busca da reparação, oferecendo conforto psicológico à vítima
e, ao mesmo tempo, sancionando o causador do fato e evitando-se a sua
reincidência. Também devem ser atendidos os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. Eis um precedente esclarecedor:
Na afixação do dano moral, uma vez que a dor verdadeiramente
não tem preço, deve-se ponderar sobre as condições
socioculturais e econômicas dos envolvidos, grau de culpa,
trauma causado e outros fatores, como o de servir de desestímulo
à prática de novo ilícito e de compensação amenizadora, de modo
que a quantia arbitrada não seja tão irrisória que nada represente
e nem tampouco exagerada, que implique em sacrifício
demasiado para uma parte e locupletamento para a outra.1
Observados esses critérios, conclui-se que o valor fixado em
primeira instância, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra apto à
reparação dos danos arguidos, sendo de rigor sua majoração para R$ 10.000,00
(dez mil reais), pelas circunstâncias do caso.
Isso porque o autor teve seu nome inscrito em órgão de
proteção ao crédito por dívida inexistente, demonstrando a gravidade do ato
ilegítimo perpetrado pela instituição financeira.
Assim, referida quantia revela-se adequada para indenizar
os danos morais suportados e alinha-se ao entendimento adotado por esta
Câmara em casos semelhantes2, como também à “teoria do valor do
desestímulo”, pois, de um lado, não propicia o enriquecimento indevido do autor
e, de outro, impede que o quadro retratado nestes autos se repita.
Essa quantia deverá ser atualizada monetariamente a partir
da publicação deste acórdão e acrescida de juros moratórios legais desde o
evento danoso (negativação indevida), por se tratar de danos extrapatrimoniais3.
Por derradeiro, os ônus da sucumbência continuam a cargo
do réu, que, em atenção ao disposto no art. 85, §11 do CPC, responderá por
honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado da condenação.
1 TAPR - 2a C. Ap. 103.559-2 - Rel. Cordeiro Cleve - j. 18.6.97 - Rep. IOB Jurisp. 20/97.
2 TJSP, AC 1003069-14.2015.8.26.0223, Rel. Itamar Gaino, 21a Câmara DP, julgado em
06/02/2019; TJSP, AC 1004026-22.2018.8.26.0704, Rel. Itamar Gaino, 21a Câmara DP, julgado em
30/05/2019.
3 Súmula no 54 do STJ - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de
responsabilidade extracontratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023292-51.2019.8.26.0577 -Voto no 45136
4
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para
majorar o montante indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com
incidência de correção monetária desde a publicação deste acórdão e juros
moratórios legais a partir do evento danoso.
ITAMAR GAINO
Relator